Tribunal: STF
Processo: ARE 783421
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CARGO EFETIVO VAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO RECONHECIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. A contratação temporária com suposta infração à vedação de preterição de vaga, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF, que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Precedentes: ARE 705.459-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 2/10/2013, e ARE 782.696-AgR, Rel. Min.Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/2/2014. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONCURSO PÚBLICO. NOVO CERTAME, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO ANTERIOR. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.” 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.